Tribunal: STF
Processo: ARE 1345017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. TUTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015.
    1. O réu/recorrente se insurge contra a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais, a título de Gratificação de Preceptoria/Tutoria, em favor da autora/recorrida.
    2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
    3. O recorrente sustenta a complexidade da causa, sob o fundamento de que a análise de contas públicas e orçamento do Ente Público ensejaria perícia técnico-orçamentária. No entanto, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.
    4. Uma vez que não se trata da implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, já implantada, inclusive, pelo órgão pagador, não há qualquer óbice ao seu respectivo pagamento.
    5. A função de preceptoria e de tutoria encontra-se regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual o pagamento incompleto implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
    6. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015 regulamentaram a forma de cálculo da gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional, o que impõe o pagamento das diferenças nos exatos termos da r. sentença, conforme parâmetros dispostos na planilha de cálculos de ID 1968115, não impugnada especificamente.
    7. Por fim, consoante registrado pelo juízo de origem, com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei, bem como o artigo 19, § 1º, IV, Lei Complementar no 101/2000, autoriza o pagamento das despesas com pessoal pelos entes públicos desde que decorrentes de decisões judiciais, o que se aplica ao presente caso”.
    8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
    9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 8º, I; 165, § 9º; e 169, e §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente